Tribunal: STF
Processo: ARE 1579955
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3 Região, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS LEGAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE EMBARGADA NO QUE TANGE AO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA ENTRE A DATA DO CÁLCULO E DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO 134/10, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 267/13, AMBAS DO CJF. JUROS DE MORA. ART. 1.º-F DA LEI N.° 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA LEI 11.960/09. APLICAÇÃO IMEDIATA DA ALUDIDA LEI APÓS A SUA VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO DA PARTE EMBARGADA PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. No que tange ao pedido para que seja afastada a incidência da Lei 11.960/09, a parte embargada carece de interesse processual, porquanto a decisão impugnada determinou que não deve ser aplicado o Art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/09, ao caso concreto. 



    2. O pedido para que os juros de mora incidam desde a DER até o efetivo depósito pelo executado, ou, no mínimo, até a data da expedição do precatório, encontra óbice na coisa julgada, uma vez que restou decidido, na fase de conhecimento, que "os juros de mora não incidirão entre a data dos cálculos definitivos e a data da expedição do precatório, bem como entre essa última data e a do efetivo pagamento no prazo constitucional. Havendo atraso no no pagamento, a partir do dia seguinte ao vencimento do respectivo prazo incidirão juros de mora até a data do efetivo cumprimento da obrigação”. 



    3. Como o cálculo do contador é posterior à data de publicação da Resolução 267/13, que alterou a Resolução 134/10, verifico que não foi aplicada a TR no cálculo do contador judicial, no que tange à correção monetária. 



    4. A questão de incidência de juros de mora, nos termos do Art. 1°-F da Lei 9.494/97, não integrou o título executivo pelo simples fato de que ele foi julgado em momento anterior à vigência da lei 11.960/09. 



    5. Se o título judicial transitado em julgado aplicou índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação, sem que, com isso, se configure violação à coisa julgada. Precedente do E. STJ. 



    6. A decisão agravada deve ser modificada para que os juros de mora sejam calculados nos termos do Art. l°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, a partir de julho de 2009. Precedente do E. STJ. 



    7. No que tange ao pedido de aplicação da Lei 11.960/09 quanto à correção monetária, não assiste razão ao embargante, porquanto as disposições da aludida lei não se aplicam à correção monetária. Precedentes do STF e do STJ. 



    8. Não há condenação em verba honorária em razão da ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos do Art. 21 do CPC. 



    9. Agravo da parte embargada parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo do INSS parcialmente provido.” (e-doc. 84)



    No apelo extremo (e-doc. 90) o recorrente alega violação dos artigos 1º, incisos I e IV, 62, § 1º, inciso I, alínea b, e 100 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 17.



    Afirma, em síntese, que a “discussão refere-se unicamente sobre inconstitucionalidade da Lei 11.960/09 para juros moratórios e o termo final para incidência dos mesmos”.



    Pontua que “a Lei 11.960/09 possui natureza material, entretanto, as decisões judiciais que determinam a aplicação imediata da referida lei, o fazem por entender ser a Lei de natureza processual”.



    Argumenta que, “ao determinar a incidência de juros apenas até a data da conta, afronta diretamente à Constituição Federal em seu artigo 100 e parágrafos. Preliminarmente, há que se esclarecer que a questão tratada no presente recurso, qual seja, possibilidade de incidência dos juros até a expedição do precatório pende de julgamento no E. Superior Tribunal Federal, tendo, inclusive, sido reconhecida repercussão geral, sob o Tema n° 96”.



    Requer, ao fim, o provimento do recurso para



    “- afastar a aplicação da Lei 11.960/09 para fins de juros, observando-se a decisão proferida nas ADIs 4357 e 4425, que a considerou inconstitucional, aplicando juros de 1%;



    - determinar a incidência de juros moratórios sobre os valores em atraso até a data da inscrição do ofício precatório, nos termos da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 17, por ser de inteira Justiça.”



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou-se o retorno dos autos para eventual exercício do juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 96 e 810 (e-doc. 98).



    Em nova análise, a Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região exerceu parcialmente o juízo de retratação, nos seguintes termos:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. RE 579.431/RS. ADEQUAÇÃO. LEI 11.960/09. JUROS DE MORA. REMESSA DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA. 



    1- Incidente de juízo de retratação, nos termos do Art. 1.040, II, do CPC. 



    2- Adequação do julgado ao entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento do RE 579.431/RS. 



    3- O acórdão em nada contrariou o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, porquanto a Suprema Corte reconheceu a higidez da taxa de juros de mora prevista na Lei 11.960/09. Acórdão impugnado mantido quanto à esta parte. 4- Remessa dos autos à Vice-Presidência.” (e-doc. 118)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 122), foram rejeitados (e-doc. 129). Opostos novos embargos declaratórios (e-doc. 133), também foram rejeitados (e-doc. 140).



    Decido. 



    No que se refere ao pedido de incidência de juros moratórios sobre os valores em atraso até a data da inscrição do precatório, a Corte de origem, em juízo de retratação, decidiu que “[i]ncidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”, o que torna efetivamente prejudicado o recurso extraordinário no ponto, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Por outro lado, quanto ao índice dos juros moratórios, não merece prosperar o apelo extremo, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, decidiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE nº 870.947/SE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/11/17).



    Aplicando essa orientação:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Ato reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 810 da repercussão geral. Juros de mora fixados em 6% ao ano. Período posterior à edição da Lei 11.960/2009. Aplicação equivocada do tema. 4. O STF assentou a constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009). Natureza processual. Aplicação imediata aos processos em curso. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar procedente a reclamação” (Rcl nº 47.261/SC-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/10/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem”.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente